Tribunal: STF
Processo: ADI 7213
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E ELEITORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 2022. ALTERAÇÃO DO ART. 225 DA CRFB E INCLUSÃO DO ART. 120 DO ADCT. AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIOS SOCIAIS. LEGITIMADO ATIVO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em face dos arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional de nº 123, de 2022, que, entre outras medidas, inclui o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237, de 2021, institui auxílio para caminhoneiros autônomos, expande o Programa Auxílio Brasil, previsto na Lei nº 14.284, de 2021, e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público. Eis o teor do objeto impugnado:  



    “Art. 1º Esta Emenda Constitucional dispõe sobre o estabelecimento de diferencial de competitividade para os biocombustíveis e sobre medidas para atenuar os efeitos do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. 



    Art. 2º O § 1º do art. 225 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:



    Art. 225 (...)



    §1º (...)



    VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea ‘b’ do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.



    Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 120: 



    Art. 120. Fica reconhecido, no ano de 2022, o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. 



    Parágrafo único. Para enfrentamento ou mitigação dos impactos decorrentes do estado de emergência reconhecido, as medidas implementadas, até os limites de despesas previstos em uma única e exclusiva norma constitucional observarão o seguinte: 



    I - quanto às despesas: 



    a) serão atendidas por meio de crédito extraordinário; 



    b) não serão consideradas para fins de apuração da meta de resultado primário estabelecida no caput do art. 2º da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, e do limite estabelecido para as despesas primárias, conforme disposto no inciso I do caput do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e 



    c) ficarão ressalvadas do disposto no inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal; 



    II - a abertura do crédito extraordinário para seu atendimento dar-se-á independentemente da observância dos requisitos exigidos no § 3º do art. 167 da Constituição Federal; e 



    III - a dispensa das limitações legais, inclusive quanto à necessidade de compensação: 



    a) à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa; e 



    b) à renúncia de receita que possa ocorrer.



    Art. 4º Enquanto não entrar em vigor a lei complementar a que se refere o inciso VIII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis será garantido pela manutenção, em termos percentuais, da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis que lhe sejam substitutos em patamar igual ou superior ao vigente em 15 de maio de 2022. 



    § 1º Alternativamente ao disposto no caput deste artigo, quando o diferencial competitivo não for determinado pelas alíquotas, ele será garantido pela manutenção do diferencial da carga tributária efetiva entre os combustíveis. 



    § 2º No período de 20 (vinte) anos após a promulgação desta Emenda Constitucional, a lei complementar federal não poderá estabelecer diferencial competitivo em patamar inferior ao referido no caput deste artigo. 



    § 3º A modificação, por proposição legislativa estadual ou federal ou por decisão judicial com efeito erga omnes, das alíquotas aplicáveis a um combustível fóssil implicará automática alteração das alíquotas aplicáveis aos biocombustíveis destinados ao consumo final que lhe sejam substitutos, a fim de, no mínimo, manter a diferença de alíquotas existente anteriormente. 



    § 4º A lei complementar a que se refere o inciso VIII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal disporá sobre critérios ou mecanismos para assegurar o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final na hipótese de ser implantada, para o combustível fóssil de que são substitutos, a sistemática de recolhimento de que trata a alínea ‘h’ do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.



    § 5º Na aplicação deste artigo, é dispensada a observância do disposto no inciso VI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 



    Art. 5º Observado o disposto no art. 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a União, como únicas e exclusivas medidas a que se refere o parágrafo único do referido dispositivo, excluída a possibilidade de adoção de quaisquer outras: 



    I - assegurará a extensão do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, às famílias elegíveis na data de promulgação desta Emenda Constitucional, e concederá às famílias beneficiárias desse programa acréscimo mensal extraordinário, durante 5 (cinco) meses, de R$ 200,00 (duzentos reais), no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2022, até o limite de R$ 26.000.000.000,00 (vinte e seis bilhões de reais), incluídos os valores essencialmente necessários para a implementação do benefício, vedado o uso para qualquer tipo de publicidade institucional; 



    II - assegurará às famílias beneficiadas pelo auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, a cada bimestre, entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2022, valor monetário correspondente a 1 (uma) parcela extraordinária adicional de 50% (cinquenta por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP), estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos 6 (seis) meses anteriores, até o limite de R$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), incluídos os valores essencialmente necessários para a implementação do benefício, vedado o uso para qualquer tipo de publicidade institucional; 



    III - concederá, entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2022, aos Transportadores Autônomos de Cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até a data de 31 de maio de 2022, auxílio de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, até o limite de R$ 5.400.000.000,00 (cinco bilhões e quatrocentos milhões de reais); 



    IV - aportará à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que dispõem de serviços regulares em operação de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano assistência financeira em caráter emergencial no valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), a serem utilizados para auxílio no custeio ao direito previsto no § 2º do art. 230 da Constituição Federal, regulamentado no art. 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), até 31 de dezembro de 2022; 



    V - entregará na forma de auxílio financeiro o valor de até R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais), em 5 (cinco) parcelas mensais no valor de até R$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhões de reais) cada uma, de agosto a dezembro de 2022, exclusivamente para os Estados e o Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado em seu território, em montante equivalente ao valor recebido; 



    VI - concederá, entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2022, aos motoristas de táxi devidamente registrados até 31 de maio de 2022, auxílio até o limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); 



    VII - assegurará ao Programa Alimenta Brasil, de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, a suplementação orçamentária de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 



    § 1º O acréscimo mensal extraordinário de que trata o inciso I do caput deste artigo será complementar à soma dos benefícios previstos nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 4º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e não será considerado para fins de cálculo do benefício previsto na Lei nº 14.342, de 18 de maio de 2022. 



    § 2º A parcela extraordinária de que trata o inciso II do caput deste artigo será complementar ao previsto no art. 3º da Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021. 



    § 3º O auxílio de que trata o inciso III do caput deste artigo observará o seguinte:



    I - terá por objetivo auxiliar os Transportadores Autônomos de Cargas em decorrência do estado de emergência de que trata o caput do art. 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 



    II - será concedido para cada Transportador Autônomo de Cargas, independentemente do número de veículos que possuir; 



    III - será recebido independentemente de comprovação da aquisição de óleo diesel; 



    IV - será disponibilizada pelo Poder Executivo solução tecnológica em suporte à operacionalização dos pagamentos do auxílio; e 



    V - para fins de pagamento do auxílio, será definido pelo Ministério do Trabalho e Previdência o operador bancário responsável, entre as instituições financeiras federais, pela operacionalização dos pagamentos. § 4º O aporte de recursos da União para os Estados, para o Distrito Federal e para os Municípios de que trata o inciso IV do caput deste artigo observará o seguinte: 



    I - terá função de complementariedade aos subsídios tarifários, subsídios orçamentários e aportes de recursos de todos os gêneros concedidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, bem como às gratuidades e aos demais custeios do sistema de transporte público coletivo suportados por esses entes; 



    II - será concedido em observância à premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e às diretrizes da modicidade tarifária;



    III - será repassado a qualquer fundo apto a recebê-lo, inclusive aos que já recebem recursos federais, ou a qualquer conta bancária aberta especificamente para esse fim, ressalvada a necessidade de que o aporte se vincule estritamente à assistência financeira para a qual foi instituído; 



    IV -será distribuído em proporção à população maior de 65 (sessenta e cinco) anos residente no Distrito Federal e nos Municípios que dispõem de serviços de transporte público coletivo urbano intramunicipal regular em operação; 



    V - serão retidos 30% (trinta por cento) pela União e repassados aos respectivos entes estaduais ou a órgão da União responsáveis pela gestão do serviço, nos casos de Municípios atendidos por redes de transporte público coletivo intermunicipal ou interestadual de caráter urbano ou semiurbano; 



    VI - será integralmente entregue ao Município responsável pela gestão, nos casos de Municípios responsáveis pela gestão do sistema de transporte público integrado metropolitano, considerado o somatório da população maior de 65 (sessenta e cinco) anos residente nos Municípios que compõem a região metropolitana administrada;



    VII - será distribuído com base na estimativa populacional mais atualizada publicada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) a partir de dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e 



    VIII - será entregue somente aos entes federados que comprovarem possuir, em funcionamento, sistema de transporte público coletivo de caráter urbano, semiurbano ou metropolitano, na forma do regulamento. 



    § 5º Os créditos de que trata o inciso V do caput deste artigo observarão o seguinte:



    I - deverão ser outorgados até 31 de dezembro de 2022, podendo ser aproveitados nos exercícios posteriores; 



    II - terão por objetivo reduzir a carga tributária da cadeia produtiva do etanol hidratado, de modo a manter diferencial competitivo em relação à gasolina; 



    III - serão proporcionais à participação dos Estados e do Distrito Federal em relação ao consumo total do etanol hidratado em todos os Estados e no Distrito Federal no ano de 2021; 



    IV - seu recebimento pelos Estados ou pelo Distrito Federal importará na renúncia ao direito sobre o qual se funda eventual ação que tenha como causa de pedir, direta ou indiretamente, qualquer tipo de indenização relativa a eventual perda de arrecadação decorrente da adoção do crédito presumido de que trata o inciso V do caput deste artigo nas operações com etanol hidratado em seu território;



    V - o auxílio financeiro será entregue pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, mediante depósito, no Banco do Brasil S.A., na mesma conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), da seguinte forma: 



    a) primeira parcela até o dia 31 de agosto de 2022; 



    b) segunda parcela até o dia 30 de setembro de 2022; 



    c) terceira parcela até o dia 31 de outubro de 2022; 



    d) quarta parcela até o dia 30 de novembro de 2022; 



    e) quinta parcela até o dia 27 de dezembro de 2022; 



    VI - serão livres de vinculações a atividades ou a setores específicos, observadas: 



    a) a repartição com os Municípios na proporção a que se refere o inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal; 



    b) a inclusão na base de cálculo para efeitos de aplicação do art. 212 e do inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal;



    VII - serão entregues após a aprovação de norma específica, independentemente da deliberação de que trata a alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal; e 



    VIII - serão incluídos, como receita, no orçamento do ente beneficiário do auxílio e, como despesa, no orçamento da União e deverão ser deduzidos da receita corrente líquida da União. 



    § 6º O auxílio de que trata o inciso VI do caput deste artigo:



    I - considerará taxistas os profissionais que residam e trabalhem no Brasil, comprovado mediante apresentação do documento de permissão para prestação do serviço emitido pelo poder público municipal ou distrital; 



    II - será regulamentado pelo Poder Executivo quanto à formação do cadastro para sua operacionalização, à sistemática de seu pagamento e ao seu valor. 



    § 7º Compete aos ministérios setoriais, no âmbito de suas competências, a edição de atos complementares à implementação dos benefícios previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo. 



    Art. 6º Até 31 de dezembro de 2022, a alíquota de tributos incidentes sobre a gasolina poderá ser fixada em zero, desde que a alíquota do mesmo tributo incidente sobre o etanol hidratado também seja fixada em zero. 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”.  



    2. De início, a autora defendeu sua legitimidade ativa para propositura da ação, na medida em que é associação de classe de âmbito nacional com representação em mais de nove estados brasileiros, bem como o objeto desta ação estaria relacionado com seus interesses, estando preenchido, assim, o requisito da pertinência temática.  



    3. Alegou ser o ato vergastado:  



    “(...) uma agressão a princípios constitucionais fundamentais, como os princípios republicano, democrático e da moralidade pública. Além disso, viola também cláusulas pétreas. A Constituição veda a tramitação de propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir, mitigar ou minimizar a proteção das normas referidas no artigo 60, §4º, da CRFB. Em termos objetivos, a concessão e a majoração de novos benefícios sociais, com a finalidade de interferir no processo eleitoral, (a) violam o princípio da anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da CRFB, garantia da segurança jurídica, já reconhecida como cláusula pétrea por decisão do STF (art. 60, § 4º, IV); (b) violam o princípio democrático, subjacente à clausula pétrea que protege o voto direto, secreto universal e periódico (art. 60, § 4º, II).” 



    4. Apontou que “a EC n. 123 incorre em ostensivo desvio de finalidade, tratando-se de exemplo típico de constitucionalismo abusivo. A sua aprovação tem como finalidade perpetuar no poder grupo refratário à observância das regras inerentes ao estado democrático de direito”.  



    5. Sustentou, com base no princípio da anualidade eleitoral, a impossibilidade de o ato inquinado surtir efeitos no corrente ano, ante seu suposto impacto eleitoral. Entretanto, a requerente se absteve de pedir a declaração de inconstitucionalidade dos artigos supracitados “em razão do aumento acelerado da pobreza extrema e do agravamento progressivo da insegurança alimentar”.  



    6. Nessa linha de raciocínio, requereu interpretação conforme à Constituição da República aos arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, para estabelecer que:  



    “1. fica vedada aos órgãos públicos federais ou às respectivas entidades da administração indireta a realização de publicidade institucional dos benefícios sociais custeados pelas despesas extraordinárias de que trata a EC n. 123;



    2. a exploração eleitoral dos benefícios concedidos com base na EC n. 123 deve ser considerada abuso de poder político, punido com base na legislação eleitoral;



    3. a concessão dos benefícios sociais de que trata a EC n. 123 deve ser precedida do reconhecimento da configuração de grave e urgente necessidade pública pela Justiça Eleitoral”.  



    7. Em 11/08/2022, adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, assim como determinei o apensamento do presente feito à ADI nº 7.212/DF, também de minha relatoria (e-doc. 17).  



    8. Com a finalidade de prestar informações, o Presidente da Câmara dos Deputados suscitou duas questões preliminares. A uma, alegou a ilegitimidade da ABI para ajuizar a presente ação, por ausência de pertinência temática, pois “a regularidade do processo eleitoral do ano de 2022, foge do escopo estatutário da associação requerente” (e-doc. 20, p. 9). A duas, afirmou que o pleito da requerente exige do STF impróprio papel de legislador positivo, o que denota a impossibilidade jurídica do pedido.  



    9. No mérito, sustentou inexistir qualquer desvio de poder na espécie, pois “é devido certo espaço de conformação ao legislador, discricionariedade legislativa, desde que observada a moldura constitucional, verificando-se os limites de seus enunciados normativos e a preservação da eficácia dos direitos fundamentais nela consagrados” (e-doc. 20, p. 16). Indicou, ainda, não haver violação à cláusula pétrea, pelo objeto. Em relação à argumentação de teor eleitoral ventilada pela Autora, rebate-a da seguinte forma:  



    “41. Na espécie, não há, pois, qualquer comprovação efetiva de benefícios ou ruptura da isonomia no processo eleitoral, mas apenas ilações de que a proposição poderia traduzir vantagens políticas, quando a própria democracia representativa exige atuar em proveito dos representados. Desse modo, não prosperam os argumentos de violação à liberdade de voto, tampouco à anualidade eleitoral, inserindo-se as medidas no âmbito da legítima discricionariedade do legislador, sobretudo em face das imensas carências sociais constatadas. 



    42. Na verdade, na hipótese sequer se trata de norma que altera o processo eleitoral. Trata-se sobretudo de alteração constitucional na área fiscal e de seguridade social para responder a grave desequilíbrio econômico causado por influências externas” (e-doc. 20, p. 25).  



    10. O Senado Federal manifestou-se no mesmo sentido, em pronunciamento assim ementado:  



    “ADIs 7212 e 7213. Emenda Constitucional n. 123, de 2022. Ilegitimidade ativa da Associação Brasileira de Imprensa – ABI. Ausência de pertinência temática. Alegação de violação à cláusula pétrea da liberdade de voto e de violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. PEC n. 15, 2022, e PEC n. 1, de 2022. Regular tramitação perante o Congresso Nacional. Ausência de inconstitucionalidades formal e material. Pela improcedência.” (e-doc. 26, p. 1).  



    11. Nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, o Advogado-Geral da União pronunciou-se pelo não conhecimento desta ação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. Eis o teor da ementa dessa peça processual:  



    “Constitucional. Artigos 3° e 5° da Emenda Constitucional n° 123/2022, que altera o artigo 225 da Constituição Federal; inclui o artigo 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; expande o auxílio Gás dos Brasileiros e o Programa Auxílio Brasil; e institui auxílio para os caminhoneiros autônomos e para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público. Pedido de interpretação conforme à Constituição. Suposta afronta aos princípios republicano, democrático e da moralidade pública, bem como aos artigos 16; e 60, § 4°, incisos II e IV, da Constituição Federal. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Impossibilidade jurídica do pedido. Mérito. Ausência de ofensa ao Texto Constitucional. A norma impugnada buscou reduzir o impacto da crise econômica provocada pela Covid-19, pelo aumento da inflação e pela alta das commodities energéticas no mercado mundial, em especial os derivados de petróleo, com reflexo direto nos preços domésticos dos combustíveis. Aplicação do disposto no artigo 170, inciso V, da Carta da República. Inexistência de violação ao princípio da anualidade eleitoral, bem como ao direito ao voto direto, secreto, universal e periódico. Configuração do estado de emergência. As modificações constantes da norma questionada, além de necessárias, adequadas e proporcionais ao fim a que se destinam, constituem opções políticas validamente exercidas pelo Poder Legislativo no âmbito de sua atuação discricionária. As inovações trazidas pelo ato normativo questionado não tiveram o condão de abolir cláusulas pétreas. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela requerente” (e-doc. 29, p. 1)  



    12. O Procurador-Geral da República também opinou pelo não conhecimento da presente ação, em parecer assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 123, de 14.07.2022. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Entidade de classe de âmbito nacional é parte ilegítima para propor ação direta quando inexistente pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o conteúdo material das normas impugnadas. 



    2. É inviável a interpretação conforme à Constituição para incluir normas novas no texto legal, bem como quando a incidência ou não da lei depende da análise das circunstâncias do caso concreto. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação” (e-doc. 34, p. 1).  



    13. Na Petição STF nº 55.061/2022, o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro pleiteou seu ingresso no feito como amicus curiae.  



    14. Os autos vieram-me conclusos em 16/09/2022.  



    É o relatório.



    Passo a decidir as questões preliminares.  



    15. Entendo ser o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da patente ilegitimidade ativa da Associação Brasileira de Imprensa, pelas razões que passo a expor.  



    16. Antes disso, convém analisar argumento da requerente no sentido de não ser o caso de distribuição a este Relator por prevenção. Como visto em relatório, discorda-se, na verdade, de expediente levado a efeito em outra ação direta de inconstitucionalidade, ADI nº 7.212/DF, também sob minha relatoria e com o mesmo objeto, pela Coordenadoria de Processamento Inicial deste Supremo Tribunal Federal. Esta, por sua vez, a mim remeteu aquela ação direta, conforme os arts. 69, caput, do RISTF, e 55, § 3º, do CPC, na esteira de prevenção ocasionada pelo MS nº 38.659/DF, de minha relatoria. Nessa linha, se está diante de heterodoxo pedido processual referente a processo diverso do que ajuizado pela ABI.  



    17. De todo modo, em relação à ADI nº 7.212/DF, de minha relatoria, não há reparo a ser feito à conduta da Secretaria Judiciária desta Corte. À luz do entendimento vigente ao longo de toda a gestão do eminente Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Corte, Sua Excelência posicionou-se iterativamente, a título de evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria, em favor da distribuição, por prevenção, ao relator de mandado de segurança impetrado por parlamentar contra PEC, quando esta eventualmente se tornasse Emenda Constitucional, que por sua vez viesse a ser desafiada em ADI. Logo, por celeridade processual e segurança jurídica, reputa-se despiciendo proceder similar consulta no âmbito deste feito. Ilustrativamente, lidando com hipótese mais tênue ao caso dos autos, por se referir às emendas de relator (RP-9), reproduzo trecho de manifestação feita pelo eminente Ministro Luiz Fux, Presidente, no MS nº 38.485/DF, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022:



    “O art. 69, caput, do RISTF estabelece que ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’. 



    Por outro lado, o art. 56 do CPC dispõe que ‘Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais’.



    In casu, os pedidos formulados nos autos da ADPF 850 foram os seguintes: 



    Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão de medida cautelar para suspender a execução das verbas orçamentárias constantes do indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, ou de qualquer outra despesa que não represente obrigação legal do Estado, até a edição de norma legal ou administrativa que preveja a transparência em relação às intervenções de agentes públicos e de terceiros e a observância de critérios objetivos e impessoais de distribuição entre beneficiários de recursos para a execução das políticas públicas, critérios estes que levem em conta exclusivamente indicadores socioeconômicos da população beneficiada, outros indicadores e parâmetros aplicáveis em função dos objetivos finalísticos da política pública em questão e critérios e parâmetros relativos aos princípios de boa gestão financeira e preservação do patrimônio público, bem como a atribuição de publicidade aos autores dos convênios e contratos de repasse e termos de execução descentralizadas firmados pelo Governo com recursos de emenda de relator-geral;



    b) sejam solicitadas informações à Presidência do Congresso Nacional, bem como seja determinada a oitiva sucessiva do Advogado-Geral da União e do Procurador- Geral da República, conforme os arts. 6º e 8º da Lei n. 9.868/1999 e nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal; 



    c) ao final, a procedência do pedido para que seja declarado inconstitucional o indicador de resultado primário (RP) n° 09 (despesa discricionária decorrente de emenda de relator-geral, exceto recomposição e correção de erros e omissões) da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 por ofensa aos preceitos fundamentais da impessoalidade e da ineficiência.’ - Grifei 



    No presente mandamus, o impetrante requereu o que se segue:



    Ex positis, REQUER-SE: 



    a) deferir medida liminar para, ab ovo, inaudita altera pars, tão somente, SUSPENDER a execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA), ad referendum do Plenário deste E. STF, até o fim das eleições gerais de 2022 (de 2 de abril de 2022, até o resultado final do sufrágio) ou até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança, pelos fundamentos e presença dos requisitos, na forma da argumentação supra; 



    b) notificar e intimar, na forma da Lei, a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, as autoridades coatoras qualificadas e os órgãos que representam; 



    c) converter em definitiva a medida liminar requerida e, em julgamento de mérito, conceder a segurança deste mandamus declarando inconstitucional a execução do indicador de Resultado Primário (RP) nº 9 (despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral), excetuando-se os casos de efetiva e demonstrada publicamente a recomposição e correção de erros e omissões da Lei Orçamentária Anual (LOA), durante as eleições gerais de 2022 (